Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-46.2023.8.11.0021
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000038-46.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 44.526.094/0001-02 (RECORRENTE), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES - CPF: 362.416.188-14 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 038.745.341-54 (RECORRIDO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÕES. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. CASOS EXCEPCIONAIS. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRI
A
A BOA-FÉ OBJETIVA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

Reconhecimento
da
presunção

relativa
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

3.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo
.

Relação
de
consumo

caracterizada

quando
o
reclamante
é o
destinatário
final e a
parte

reclamada

tem
o
intuito

lucrativo
.

4.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. O
pagamento

indevido

motivado

por

conduta

coercitiva

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

5.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente de pagamento indevido,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.
O
pagamento

indevido

no valor de
R$
19.409,26

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor
indisponibilizado
(R$19.409,26),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00 é proporcional e justa e deve ser mantida
.

7.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000038-46.2023.8.11.0021

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUA BOA

Recorrente
:

HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

Recorrido
:

FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA
ajuizou reclamação indenizatória em face
FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ
.
Noticiou que: a) em 13/10/2022 celebrou com a parte reclamada contrato de figuração, consistente na prestação de serviço de marketing digital; b) que efetuaria o pagamento de R$1.224,00 a parte reclamada, mais 12 parcelas
de R$300,00; c) se arrependeu da contratação e em 26/10/2022 e celebrou um distrato com o pagamento da multa rescisória de R$3.096,00 em uma única parcela relativo as três edições de 2022, 2023 e 2024; f) efetuou o pagamento da multa e mesmo assim recebeu sucessivas cobranças posteriores, as quais foram pagas com medo das restrições de crédito em seu nome; e g) a parte reclamada deve lhe restituir a quantia de R$19.409,26 em dobro.

Sentença

proferida
no ID176727939
/PJe
2
.
Concluiu que: a) é devida a aplicação dos efeitos de revelia

diante
da
inexistência
de
defesa
; b) o
autor

foi

vítima
de
comportamento

ilícito

perpetrado
pela
parte

ré
; c) a
requerida

exigiu
o
pagamento
de um valor total de R$ 19.409,26,
aproveitando
-se da
vulnerabilidade
do
requerente
, que,
por

medo
de
consequências

gravosas
e
protesto
do
seu

nome
, sempre
cedia

às

imposições
da
ré
e
depositava

os

valores

cobrados
.
Julgou

procedente

a reclamação
para
determinar
a
restituição

em
dobro do valor
pago

indevidamente
(R$38.818,52) e
dano
moral no
importe
de R$10.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID176727942
/PJe
2
.
Sustentou que: a) não se trata de relação de consumo
; b) o
efeito
da
presunção
da
verdade
,
contida

na

revelia
,
não

é
absoluto
; c)
é

indevida
a
repetição
do

indébito

em
dobro; d)
é
descabida
a
condenação

por

danos

morais
; e)
não

pode
a
parte

autora ser vítima de dano moral in re

ipsa
; f) o quantum
indenizatório
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial

ou
,
subsidiariamente
,
para reduzir
o quantum
indenizatório
e
afastar a
dobr
a
da
repetição
de
indébito
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176727946
/PJe
2
.

Argumentou
que: a) o
recurso

violou
o
princípio
da
dialeticidade
; b)
há
impossibilidade
de
reexame
da
matéria

fática
; c) o
recurso
é
manifestamente

protelatório
e
a recorr
e
nte deve ser condenada por

litigância
de
má-fé
; e d) a
sentença

deve
ser
mantida
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente

os

pedidos
da
inicial

em

razão dos efeitos da revelia a presunção de má-fé

na

conduta
da
parte

reclamada
e a
constatação
de
pagamento

indevido
e
consequentemente

a

existência
de
dano
moral.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

impugnou
a
sentença
,
discordando do efeito da presunção de verdade dos fatos

alegados

na

inicial
,
a

inexistência
de
má-fé
e de
dano
moral,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo
qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
e
conclui
-
se a

parte

reclamante

efetivamente

agiu
de
má-fé
e
cobrou

indevidamente

valores
da
parte

reclamante
,
fatos

estes
que
não

poderão
ser
rediscutidos

em

segundo

grau
de
jurisdição
.

Portanto
,
passo

a

análise

apenas
dos
aspectos

jurídicos
do
recurso

inominado

interposto
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Nes
s
e sentido:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

reclamante
é
destinatário
final do
serviço
e a
parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
caracterizando

naturalmente

uma

relação
de
consumo
e,
consequentemente
,
devendo
ser
aplicadas
as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumido
r
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Não destoa a jurisprudência do STJ
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Considerando

os

efeitos
da
revelia
e a
conduta

maliciosa
da
parte

reclamada
,
que exigiu
da parte reclamante
os pagamentos indevidos,

conclui
-se que
su
a

atividade

foi

contrária
a boa-
fé

objetiva
,
razão por que
a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros
, decorrente de pagamento indevido motivado por meios coercitivos,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode
ating
ir
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto

(
indisponibilidade

financeira
de R$19.409,26
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$10.000,00
)
é
proporcional
e
deve
ser
mantido
, pois
satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda
,

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Embora

se
reconheça
a
má-fé
da
parte

reclamada

na

relação

contratual
, vale
ressaltar
, que o simples
fato
de a
parte

reclamada

ter

interposto

Recurso

Inominado
,
por

si

só
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé

na

relação
processual, mas
tão

somente

exercício
do
direito
de
ampla

defesa
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024